Tribunal: TJDFT
Processo: 0705431-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CLÍNICO. CIRURGIA ELETIVA. ASTROSCOPIA NO JOELHO ESQUERDO. PRIORIDADE AZUL. NÃO URGENTE. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente em parte, o pedido inicial, pois, apesar de determinar ao réu que disponibilize à autora o procedimento de “ASTROSCOPIA NO JOELHO ESQUERDO”, consignou que devem ser obedecidos os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. A autora insurge-se contra a decisão para que seja dado provimento ao pedido uma vez que o SISREG não espelha a realidade do momento em que a demanda do paciente se concretiza e é um sistema falho, sendo que a paciente aguarda a realização da cirurgia desde o ajuizamento da ação, que ocorreu em 02/05/2022, mas a inserção na fila do SISREG ocorreu em 23/02/2023. O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso, desde que seja fixado prazo razoável para a realização da cirurgia.
2. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, uma vez que representada pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal. Contrarrazões apresentadas, id 44857431.
3. Inicialmente, cumpre ressaltar que a Constituição Federal em seu art. 196 estabelece: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. Verifica-se pela análise dos autos que a recorrente é paciente de 55 anos de idade, apresenta lesão do menisco medial em joelho esquerdo, e necessita de reparo ou sutura de um menisco, cirurgia por vídeoartroscopia, conforme relatório médico expedido pelo Dr. Domingo Sávio de Sousa Neri (CRM/DF 4661). A patologia apresenta alterações degenerativas e conforme relatório médico expedido pelo Dr. Walter Rodrigo Daher, em que pese não haver risco de morte, nem internação ou atendimento em home care, existe o sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função e risco de deformidade permanente, e, devido aos transtornos físicos e psíquicos recomenda o quanto antes a realização do procedimento.
5. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." A solicitação da recorrente foi inserida no SISREG III em 23/02/2023, com prioridade clínica azul - atendimento eletivo. No entanto, conforme comprova a própria petição inicial, o ajuizamento da ação pedindo o provimento jurisdicional no sentido de determinar que o Ente Público disponibilize o procedimento, ocorreu há quase um ano (02/05/2022), cumprindo-se, portanto, a regra estabelecida pelo CNJ, o que a qualifica para o recebimento do tratamento adequado e imediato.
6. Logo, havendo evidente demonstração de urgência decorrente do sofrimento físico impingido à paciente, impõe-se o provimento jurisdicional no sentido de compelir o Distrito Federal a disponibilizar o tratamento em prazo razoável, de forma a não violar o princípio da Isonomia.
7. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente quanto ao lapso temporal solicitado pela recorrente para cumprimento da obrigação de fazer, devendo o ente federativo ser obrigado a disponibilizar à parte recorrente, no prazo máximo de 90 (trinta) dias, a “ASTROSCOPIA NO JOELHO ESQUERDO na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular. Delego ao juízo de origem a prática dos atos necessários ao cumprimento provisório de sentença, se for o caso.
8. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.